Tribunal: TCU
Processo: 017.583/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10609/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.583/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Gomes da Silva (XXX.330.671-XX); Bruno da Cunha Pessoa (XXX.594.451-XX); Carlos Warton Borges Monteiro (XXX.737.731-XX); Edson Alves de Freitas (XXX.663.721-XX); Josivan Dantas Batista (XXX.609.161-XX); Karine Alves Ribeiro Nunes (XXX.676.241-XX); Lucas Aires Araujo (XXX.653.011-XX); Maycon Douglas Vidal da Silva (XXX.418.231-XX); Oneide Belem Ribeiro (XXX.889.831-XX); Rosangela da Conceicao Araujo (XXX.563.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.